Tribunal: STF
Processo: RE 93293
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-12-17
Data de publicação: 1980-12-17

Ementa:
CRIME EM DETRIMENTO DE BENS OU INTERESSES DA UNIÃO NOTICIADO A
AUTORIDADE POR PESSOA DO POVO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO
PELO AUTOR DA "NOTITIA CRIMINIS" DA DECISÃO QUE DEU PELA COMPETÊNCIA
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO PARA CONHECER ORIGINARIAMENTE DA
MATÉRIA, UMA VEZ QUE UM DOS ACUSADOS DA PRATICA DO FATO TIDO COMO
DELITUOSO E GOVERNADOR DE ESTADO.
TRATANDO-SE DE CRIME SUJEITO A AÇÃO PENAL PÚBLICA, EM QUE O ÚNICO
OFENDIDO E O ESTADO, O AUTOR DA "NOTITIA CRIMINIS", QUE SEQUER PODE
SE REVESTIR DA QUALIDADE DE ASSISTENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, POR
FALTAR-LHE A CONDIÇÃO DE VÍTIMA OU REPRESENTANTE LEGAL DESTA, NÃO
TEM LEGITIMIDADE PARA RECORRER EXTRAORDINARIAMENTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL NÃO CONHECIDO.